Tribunal: TJSP
Processo: 2166321-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita e indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos. Decisão que deve ser reformada. Inteligência do artigo 833, X, CPC. Impenhorabilidade da poupança, a despeito da utilização. Possibilidade de interpretação extensiva da impenhorabilidade, inclusive às contas

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita e indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos. Decisão que deve ser reformada. Inteligência do artigo 833, X, CPC. Impenhorabilidade da poupança, a despeito da utilização. Possibilidade de interpretação extensiva da impenhorabilidade, inclusive às contas correntes, a fim de resguardar a dignidade do devedor. Entendimento do C. STJ. Revogação da assistência judiciaria sem e prévia manifestação do beneficiário. Inobservância de procedimento legal. Anulação dessa parte da decisão. Decisão reformada. Recurso provido.